Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REFORMA EM CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na condução do processo (error in procedendo) e nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura error in procedendo a omissão em relação ao requerimento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, circunstância que acarreta a nulidade da sentença. Preliminar suscitada de ofício.
4. É inaplicável a teoria da causa madura se a omissão se refere à inversão do ônus da prova, que é regra de instrução e não de julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar de nulidade por error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1904957 de relatoria do Des. Fernando Tavernard da 2a Turma Cível.